Tribunal: TRF3
Processo: 5028769-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
125/907)

5028769-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028769-34.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: DALILA LEAL BORGES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, afastou prescrição e decadência, manteve a gratuidade da justiça e o valor da causa, rejeitou alegação de litigância predatória e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial, em ação indenizatória por vícios construtivos.

A agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, prescrição trienal com base no art. 206, § 3o, V, do CC, cabimento de agravo de instrumento à luz do Tema 988 do STJ, desnecessidade de perícia e existência de litigância predatória. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ.

Decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento quanto à insurgência relativa à prova pericial e indeferiu o pedido de tutela recursal quanto aos demais pontos. Interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por vícios construtivos; (iii) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; e (iv) examinar a alegação de litigância predatória e o pedido de suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

O pedido de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 não foi apreciado na origem. A análise em sede recursal configuraria supressão de instância. Não conhecimento do ponto.

A decisão que determina a realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Tal circunstância não restou comprovada. Mantém-se o não conhecimento do agravo nesse aspecto.

A jurisprudência do STJ estabelece que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete a prazo decadencial. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Precedente: AgInt no AREsp 1.775.931/SP.

A jurisprudência desta Corte segue a orientação do STJ quanto à prescrição decenal em ações indenizatórias por vícios de construção. Afasta-se a tese de prescrição trienal fundada no art. 206, § 3o, V, do CC.

O ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de ação. Precedentes desta Corte afastam a configuração de má-fé em hipóteses análogas.

Ausentes os requisitos para concessão de tutela recursal. Mantém-se integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a realização de prova pericial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes não configura, por si só, litigância predatória.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.019, II, 932, III; CC, arts. 205 e 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 988); STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; TRF3, AI 5013790-43.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 24/09/2020, DJF3 29/09/2020; TRF3, AI 5013553-04.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 26/10/2023, DJEN 30/10/2023; TRF3, AI 5013726-28.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05/10/2023, DJEN 11/10/2023; TRF3, ApCiv 5018392-32.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/10/2025, DJEN 03/11/2025; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024, DJEN 12/11/2024; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, DJEN 28/09/2023; TRF3, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024, DJEN 20/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028769-34.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

AGRAVADO: DALILA LEAL BORGES DA SILVA

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS, nos autos do processo originário no 5001953-92.2018.4.03.6003, figurando como agravada Dalila Leal Borges da Silva.

O recurso visa reformar a decisão que, em síntese, rejeitou os embargos de declaração, não conheceu das preliminares já apreciadas, afastou a prescrição e decadência, manteve a gratuidade e o valor da causa, afastou a alegação de litigância predatória e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial.

A agravante sustenta a prescrição da pretensão indenizatória, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e a violação aos arts. 370 do CPC e 20 da LINDB, ao argumento de que o juízo de origem não teria considerado as consequências práticas da determinação de prova pericial. Alega, ainda, a existência de litigância predatória em razão do ajuizamento de múltiplas ações idênticas relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida, invocando a similitude com controvérsias afetadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e requer a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695. No mérito, defende a desnecessidade da perícia ou, subsidiariamente, sua realização por amostragem ou mediante prova técnica simplificada, bem como a concessão de efeito suspensivo diante do alegado risco de dano decorrente dos honorários periciais.

Sobreveio decisão que não conheceu do agravo de instrumento no tocante à insurgência relativa à realização da prova pericial e indeferiu o pedido de tutela recursal quanto aos demais pontos (ID 343845923).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão (ID 345264227).

Em agravo interno, a agravante requer, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo Superior Tribunal de Justiça, por entender que a matéria discutida nos autos foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ao argumento de tratar-se de responsabilidade civil extracontratual por vícios do imóvel, impugnando a aplicação do prazo decenal adotado na decisão agravada.

Insurge-se, ainda, contra o não conhecimento do agravo de instrumento, defendendo o cabimento do recurso à luz do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, por reputar presente a urgência decorrente dos elevados custos periciais em demandas repetitivas. Por fim, alega deficiência de fundamentação da decisão monocrática e requer sua reforma.

Em contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e do agravo interno (IDs 346488617 e 350807739).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento no tocante à insurgência relativa à realização da prova pericial e indeferiu o pedido de tutela recursal quanto aos demais pontos foi proferida em 18/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

“Decido.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação. O pronunciamento impugnado está adequadamente motivado, apresentando clareza e precisão em conformidade com as provas dos autos. A motivação, mesmo que concisa, satisfaz a exigência constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento final da Controvérsia no 695 pelo STJ, deixo de conhecê-lo. Tal questão não foi abordada na decisão recorrida, razão pela qual sua análise nesta sede recursal representaria indevida supressão de instância.

No mais, o artigo 1.015 do CPC prevê as hipóteses em que cabível o agravo de instrumento, "verbis":

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Especificamente, no que se refere à realização de perícia, entendo que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo 1.015 do CPC, e que também não se reveste de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" a autorizar a mitigação do rol taxativo nos moldes das decisões proferidas pelo C. STJ no julgamento dos REsp 1696396/MT e no 1704520/MT, ambos da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), submetido ao regime dos recursos repetitivos, sendo fixada a seguinte tese:

O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No mesmo sentido, a C. Segunda Turma desta Corte Regional, a qual componho já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA SAC. SEGURO HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

- A legislação de vigência não contempla a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial.

(...)

- Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO,5013790-43.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2020)

Portanto, não conheço do recurso nesse aspecto.

No que tange à alegada prescrição da pretensão indenizatória da parte agravada, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsão contida no artigo 205 do Código Civil. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas" (AgRg no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 30/03/2017).

2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.

Precedentes.

3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Esta Corte também segue o mesmo entendimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONSTRUTOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas ajuizadas contra o construtor, em que se busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios construtivos, não há incidência de prazo decadencial, mas, sim, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02.

2. No caso em apreço, verifica-se que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 26.06.2014 e a ação indenizatória foi ajuizada em 01.08.2019, antes, portanto, do prazo prescricional decenal, ressaltando, ainda, que por se tratar de vícios ocultos, o prazo começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência da existência dos alegados defeitos construtivos no imóvel adquirido.

3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013553-04.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 30/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

- Por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte agravante em danos materiais e morais, deve-se aplicar o prazo prescricional geral, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

- Considerando que a entrega das chaves foi realizada em 26/03/2015 e que a ação subjacente foi ajuizada em 27/02/2021, não há que se falar em prescrição.

- Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013726-28.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/10/2023, DJEN DATA: 11/10/2023)

No que concerne à imputação de litigância predatória, cumpre destacar que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, confere amplitude irrestrita ao direito de ação, permitindo que qualquer lesão ou ameaça a direito seja submetida à apreciação judicial. Por consequência, situações excluídas da tutela jurisdicional constituem excepcionalidade no ordenamento jurídico pátrio. Este dispositivo constitucional impõe ao Poder Judiciário o dever de processar e julgar toda demanda regularmente proposta, viabilizando a composição dos litígios.

A proposição de múltiplas ações pelo mesmo causídico não configura, por si, conduta processual de má-fé. Na hipótese em análise, o volume expressivo de demandas encontra justificativa na atuação massiva da CEF no mercado habitacional e imobiliário, seja na condição de instituição financeira ou na execução de programas governamentais. Ademais, tratando-se de defeitos construtivos, todos os adquirentes de unidades do mesmo empreendimento detêm legitimidade para postular em juízo as reparações que entenderem cabíveis. Nessa linha, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, e pela mutuária contra sentença que condenou a CEF a reparar vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV - Faixa 1, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão reparatória; (ii) examinar a legitimidade passiva da CEF e a necessidade de litisconsórcio com a construtora; (iii) analisar a configuração de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, a alegação de julgamento extra petita e a existência de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a decadência, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. A demanda foi ajuizada em prazo inferior a 10 anos do recebimento do imóvel.

4. Reconhecida a legitimidade da CEF, que no PMCMV - Faixa 1 atua como gestora de políticas públicas com poderes de fiscalização e gestão da obra, respondendo solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos, nos termos do art. 275 do CC. Desnecessário litisconsórcio passivo necessário.

5. Admitida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para proteger o mutuário hipossuficiente, mesmo em se tratando de política pública habitacional.

6. Prova pericial constatou vícios construtivos generalizados desde a entrega do imóvel, impondo a obrigação de fazer consistente nos reparos indicados.

7. Caracterizado o dano moral, ante a persistência dos vícios e o comprometimento da habitabilidade. Valor fixado em R$ 10.000,00.

8. Inexistente litigância predatória, pois o ajuizamento de múltiplas ações similares não configura má-fé processual por si só.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do FAR desprovido. Recurso da mutuária parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. A CEF, na gestão de recursos do FAR no PMCMV - Faixa 1, responde solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos. 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao mutuário beneficiário de programas habitacionais públicos. 4. A constatação de vícios construtivos relevantes enseja indenização por dano moral. 5. O ajuizamento de demandas em número elevado contra a mesma ré, por si só, não configura litigância predatória".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 3o e art. 6o; CC, arts. 186, 205, 275, 389; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, § 1o, 2o, § 7o, 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o; CDC, arts. 26 e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, Súmula 297; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024, DJEN 12/11/2024; TRF3, ApCiv 5003560-97.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 29/08/2024, DJEN 04/09/2024; TRF3, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024, DJEN 20/08/2024; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, DJEN 28/09/2023; TRF3, ApCiv 5001111-05.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/02/2024, DJEN 04/03/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018392-32.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025) - grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.

I - A decisão que reconsidera a sentença terminativa de indeferimento da inicial não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/15, de modo que não é recorrível por agravo de instrumento.

II - A tese da taxatividade mitigada, firmada quando do julgamento dos RESP 1696396/MT e 1704520/MT (TEMA 988), aplica-se quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

III - Caso dos autos que não se enquadra no conceito de litigância predatória, visto que a quantidade de ações decorre de a Ré ser responsável por construções negociadas pela CEF com inúmeros mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, que regularmente estão exercendo seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Não enquadramento no tema debatido no REsp 2.021.665/MS.

IV - Recurso não conhecido"

(TRF3, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024) - grifos acrescidos

"APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 2. Tendo em vista que a presente ação versa sobre o reconhecimento de vícios construtivos presentes no conjunto habitacional em questão, resta evidente que todos os prejudicados têm interesse em ajuizar ações judiciais postulando as respectivas indenizações ou reparos no imóvel, ficando condicionado à comprovação dos vícios no decurso do processo.

3. Dessa forma, não verifico motivos para o reconhecimento de abuso de direito por litigância predatória ou litigância de má-fé, não merecendo acolhimento o pleito dos apelados. (...)"

(TRF3, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, DJEN DATA: 28/09/2023) - grifos acrescidos

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - Afastada a preliminar de suspensão do feito até o julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1198/STJ). No caso, não verifico a ocorrência de litigância predatória e abuso de direito, uma vez que o mero ajuizamento massificado de demandas não é suficiente para caracterizar a má-fé processual, não tendo havido demonstração de sua ocorrência na espécie. (...)"

(TRF3, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024) - grifos acrescidos

Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a caracterização da suscitada litigância predatória.

Portanto, ausentes, neste momento, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, no que se refere à questão que envolve a realização da prova pericial e indefiro o pedido de concessão de tutela quanto aos demais pleitos.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, afastou prescrição e decadência, manteve a gratuidade da justiça e o valor da causa, rejeitou alegação de litigância predatória e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial, em ação indenizatória por vícios construtivos.

A agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, prescrição trienal com base no art. 206, § 3o, V, do CC, cabimento de agravo de instrumento à luz do Tema 988 do STJ, desnecessidade de perícia e existência de litigância predatória. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ.

Decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento quanto à insurgência relativa à prova pericial e indeferiu o pedido de tutela recursal quanto aos demais pontos. Interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por vícios construtivos; (iii) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; e (iv) examinar a alegação de litigância predatória e o pedido de suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

O pedido de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 não foi apreciado na origem. A análise em sede recursal configuraria supressão de instância. Não conhecimento do ponto.

A decisão que determina a realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Tal circunstância não restou comprovada. Mantém-se o não conhecimento do agravo nesse aspecto.

A jurisprudência do STJ estabelece que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete a prazo decadencial. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Precedente: AgInt no AREsp 1.775.931/SP.

A jurisprudência desta Corte segue a orientação do STJ quanto à prescrição decenal em ações indenizatórias por vícios de construção. Afasta-se a tese de prescrição trienal fundada no art. 206, § 3o, V, do CC.

O ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de ação. Precedentes desta Corte afastam a configuração de má-fé em hipóteses análogas.

Ausentes os requisitos para concessão de tutela recursal. Mantém-se integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a realização de prova pericial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes não configura, por si só, litigância predatória.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.019, II, 932, III; CC, arts. 205 e 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 988); STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; TRF3, AI 5013790-43.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 24/09/2020, DJF3 29/09/2020; TRF3, AI 5013553-04.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 26/10/2023, DJEN 30/10/2023; TRF3, AI 5013726-28.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05/10/2023, DJEN 11/10/2023; TRF3, ApCiv 5018392-32.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/10/2025, DJEN 03/11/2025; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024, DJEN 12/11/2024; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, DJEN 28/09/2023; TRF3, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024, DJEN 20/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão